Tribunal: STF
Processo: ARE 1410486
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Regional Suplementar de Santa Catarina do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ COMPROVADA. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    Evidenciada a má-fé do segurado, é devida a restituição dos valores do benefício previdenciário pago indevidamente ao INSS, hipótese em que não há falar em prescrição, nos termos da decisão proferida pelo STF (Tema 897).”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos artigos 5º, caput, e 37, § 5º, da Constituição Federal, haja vista que “a ação regressiva do INSS contra o segurado que recebeu benefício de forma – supostamente – ilícita deve observar o prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, por uma questão de isonomia”.



    Sustenta, também, que “a Recorrente não teve garantida a ampla defesa e o contraditório após a ação previdenciária que determinou a exclusão do vínculo, tanto no processo administrativo, quanto no judicial, o que torna nulas as decisões de primeira instância e aquela proferida pelo Tribunal a quo”.



    Por fim, afirma que “a Recorrente recebeu os benefícios previdenciários de forma regular; não o fosse, os recebeu de boa-fé, de maneira que, seja por um, seja pelo outro motivo, não deve se ver obrigada à devolução das quantias recebidas, pelo princípio da irrepetibilidade da verba alimentar”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso - Presidente, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Este julgado restou assim ementado: 



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe de 31/8/11).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, feito paradigma do Tema 666 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, fixou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. A ementa do julgado tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28/4/16).



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra esse julgado, o Relator assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio”.



    No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que:



    “Embora a parte autora postule que se aplique integralmente o Código Civil na hipótese dos autos, inclusive e principalmente quanto à prescrição, tão somente por ter a parte autora mencionado o enriquecimento sem causa previsto nos arts. 884 e 886 do CC, conforme já registrado supra os fundamentos jurídicos por ventura mencionados pela parte autora não vinculam a análise do órgão julgador, conforme o célebre brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. E, em hipóteses como a sub judice, na qual houve indevido recebimento de benefício previdenciário, tanto o MM. Juízo a quo como este Colegiado tem pleno conhecimento da legislação de regência. E, com efeito, em caso de má-fé, impõe-se o reconhecimento da imprescritibilidade do pleito de ressarcimento da Autarquia Previdenciária, consoante recente julgado deste Colegiado:



    (...)



    De fato, no RE 669069, o STF consolidou o entendimento de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, o que não alcança, porém, prejuízos que decorram de ato de improbidade administrativa e de ilícito criminal, temas não discutidos no citado recurso. 



    Se extrai do citado Recurso Extraordinário que a imprescritibilidade a que se refere o artigo 37, § 5º, da CF, diz respeito apenas às ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais. Nessa seara, observe-se o voto do Ministro Teori Zavascki:



    (...)



    Corroborando esse entendimento, em 08-08-2018, o Plenário do STF reafirmou a posição da Corte ao julgar o mérito do Tema 897 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, publicada na ATA Nº 21, de 08/08/2018, DJE nº 164, divulgado em 13/08/2018: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    Logo, não merece acolhida a insurgência recursal, no ponto,”



    Assim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal para superar o entendimento do acórdão atacado acerca da não ocorrência da prescrição em virtude da natureza da demanda não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. A propósito:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.014.356/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.307.382/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/4/21).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.236.060/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/9/20).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.400.401/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/22; RE nº 1.270.696/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/20; ARE nº 1.219.418/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/8/19; e RE 1.307.139/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/2/21.



    Ressalte-se, outrossim, que a mera afirmação de que o acórdão recorrido diverge de precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 639.794/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/3/08).



    Quanto à alegada impossibilidade de devolução dos valores indevidamente recebidos da autarquia previdenciária, também não procede o apelo, haja vista que, nesse ponto, a recorrente não indica nas razões do recurso extraordinário quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão atacado, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o que não se mostra suficiente para o exame da controvérsia. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. Não se conhece de recurso extraordinário no qual não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 603.864/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).



    Por fim, também não se mostra viável o conhecimento do recurso extraordinário com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição, haja vista que a decisão da Corte de origem não está amparada na declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente